Tribunal: TRF3
Processo: 5000147-08.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
119/775)

5000147-08.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000147-08.2026.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: SECW TELECOM LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DECRETO-LEI 147/67. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Discute-se a possibilidade de adesão às modalidades de transação abertas junto à PGFN, com a inscrição em dívida ativa dos débitos.

3. O artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, assegurando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, faz referência ao princípio da duração razoável do processo, seja este em tramitação perante o Poder Judiciário, seja com processamento junto aos órgãos administrativos do Estado.

4. É certo que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a apreciação dos requerimentos formulados administrativamente, no entanto o agente público deve ter prazo razoável para a análise do pedido, independentemente de previsão legal específica do prazo para a solução administrativa, observando-se, dentre outros, os princípios da legalidade e eficiência (artigo 37, CF).

5. A inscrição em Dívida Ativa é procedimento complexo, com fases distintas e prazos próprios. O art. 22 do Decreto-Lei n.o 147/1967 regula o procedimento. A Portaria MF n.o 447/2018, do Ministério da Fazenda, disciplina os prazos para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa. Superados os prazos regulares para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa, configura-se a mora administrativa.

6. No caso concreto, a fim de demonstrar a suposta mora administrativa foram juntados o Relatório de Situação Fiscal do contribuinte, o contrato social da empresa e documento pessoal. Ressalta-se que o relatório de débitos pendentes e os outros documentos acostados são insuficientes para a comprovação sobre a existência ou não de procedimento contencioso, bem como sobre a ocorrência de intimação para cobrança do débito.

7. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

8. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000147-08.2026.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: SECW TELECOM LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por SECW TELECOM LTDA contra decisão monocrática terminativa de minha lavra, em que nego provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta a reforma do r. decisum sob o argumento, em síntese, da comprovação do seu direito líquido e certo, considerando que “o relatório de situação fiscal juntado aos autos demonstra a existência de débitos exigíveis há mais de noventa dias, sem indicação de suspensão de exigibilidade ou pendência administrativa apta a justificar a retenção”. Invoca, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria, de modo que, comprovada a exigibilidade do crédito e o decurso do prazo legal, é cabível a determinação judicial de remessa à PGFN.

Aduz que a remessa tempestiva dos débitos à PGFN viabiliza a utilização dos instrumentos legais de transação tributária, bem como que a retenção indevida dos créditos no âmbito da Receita Federal a impede de exercer direito legalmente assegurado, criando obstáculo à regularização fiscal e afeta sua capacidade de obtenção de certidões e manutenção de suas atividades empresariais.

Pontua que o periculum in mora se manifesta na “impossibilidade de adesão tempestiva a programas de transação vigentes, na manutenção de restrições fiscais e no agravamento da situação financeira da empresa”.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a União apresentou contrarrazões (ID 358402776).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Com efeito, a decisão monocrática recorrida, de minha lavra (ID 352204290) foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SECW TELECOM LTDA. contra decisão que indeferiu o pleito liminar, em sede de mandado de segurança ajuizado para fins de:

“[...]b) O deferimento liminar da tutela, para o fim de determinar:

❖ que a autoridade coatora proceda a imediata remessa dos débitos administrativos da impetrante à sob administração da RFB e exigíveis há mais de 90 (noventa) dias para a PGFN, para que, esta, proceda ao controle de legalidade e posterior inscrição em Dívida Ativa da União;

❖ a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em favor da Impetrante, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, até que os débitos sejam regularmente inscritos e passíveis de negociação junto à PGFN;

❖ Nos termos do art. 537 do CPC e em observância aos princípios da razoabilidade e da prática jurisprudencial consolidada, que Vossa Excelência fixe multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da medida liminar (art 536, § 1o do CPC);

❖ Seja determinado a abstenção de protesto os débitos migrados pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, em razão das razões expostas.

c) A notificação da autoridade coatora, na pessoa do seu representante legal, para prestar informações, nos moldes do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009;

d) Ao final, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, com efeito de determinar a remessa de todos os débitos vencidos à PGFN e, havendo aptidão, destes débitos para adesão às transações, sobretudo o Edital no 16, de 30 de setembro de 2025 - em observância ao interesse público e aos princípios da isonomia, menor onerosidade, proporcionalidade e livre exercício da atividade econômica;

e) Seja determinado, expressamente, que não sejam protestados os débitos migrados, em decorrência do presente processo, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, diante das razões expostas;

f) Em complementariedade, seja determinado que os débitos que já deveriam estar inscritos em dívida ativa anteriormente ao mês de agosto devem ser incluídos dentro da Transação do PGDAU no 16/2025, pela Procuradoria, f azendo com que o Impetrante não f ique à mercê da demora quanto à migração de débitos; [...]”

Em suas razões recursais, postula a reforma do r. decisum sob o argumento, em síntese, que estão presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, bem como que resta demonstrado o fumus boni iuris, considerando as normas e regulamentos que regem a matéria, inclusive os aplicáveis à RFB.

Sustenta que a concessão de provimento judicial não ofende o princípio da separação de poderes. Aduz a presença do periculum in mora, considerando que a manutenção do indeferimento da medida liminar, sem a remessa dos débitos para inscrição em Dívida Ativa da União para adesão ao programa de transação tributária previsto no Edital PGDAU no 16/2025, impede a sua regularização fiscal, agrava a exigibilidade da dívida, impacta negativamente a capacidade de obtenção de certidões positivas com efeitos de negativas e compromete a saúde financeira da empresa.

Afirma que a demora injustificada da remessa dos débitos à PGFN no prazo máximo de 90 dias contados de sua exigibilidade, a teor da Portaria MF no 447/2018, viola o princípio da eficiência administrativa e impede o contribuinte de exercer seu direito à regularização fiscal por meio das modalidades de transação tributária. Invoca, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria.

É o suficiente relatório.

Para concessão de medida liminar é necessária a demonstração da plausibilidade do direito e de risco de perecimento de direito no curso da tramitação do processo.

Discute-se a possibilidade de a impetrante aderir às modalidades de transação abertas junto à PGFN, com a inscrição em dívida ativa dos seus débitos.

Da mora administrativa

O artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, assegurando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, faz referência ao princípio da duração razoável do processo, seja este em tramitação perante o Poder Judiciário, seja com processamento junto aos órgãos administrativos do Estado.

É certo que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a apreciação dos requerimentos formulados administrativamente, no entanto o agente público deve ter prazo razoável para a análise do pedido, independentemente de previsão legal específica do prazo para a solução administrativa, observando-se, dentre outros, os princípios da legalidade e eficiência (artigo 37, CF).

A inscrição em Dívida Ativa é procedimento complexo, com fases distintas e prazos próprios.

O Decreto-Lei n.o 147/1967 regula o procedimento em seu artigo 22:

“Art. 22. Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminha-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.687, de 1979)

§ 1o Recebendo o processo, por distribuição, o Procurador da Fazenda Nacional examinará detidamente a parte formal e, verificada a inexistência de falhas ou irregularidades que possam infirmar o executivo fiscal, mandará proceder à inscrição da dívida ativa nos registros próprios, observadas as normas regimentais e as instruções que venham a ser expedidas pelo Procurador-Geral, extraindo-se, ato contínuo, a certidão que, por êle subscrita, será encaminhada ao competente órgão do Ministério Público, para início da execução judicial.

§ 2o O exame do processo ou outro expediente administrativo, a inscrição da dívida, a extração da certidão e, se for o caso, sua remessa ao competente órgão do Ministério Público, federal ou estadual, deverão ser feitos no prazo máximo de cento e oitenta dias, contados da data do recebimento do processo ou expediente, pela Procuradoria, sob pena de responsabilidade de quem der causa à demora. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.163, de 1984)

§ 3o Se no exame do processo fôr verificada a existência de falha ou irregularidade a sanar, o Procurador da Fazenda Nacional solicitará, dentro do mesmo prazo e sob a mesma pena, a repartição competente as providências cabíveis, que serão adotadas no prazo de sessenta dias. Se a repartição exceder qualquer dos prazos previstos neste artigo, a Procuradoria na qual o fato fôr apurado levá-lo-á ao conhecimento do Procurador-Geral, que representará contra o responsável. [...]”

A Portaria MF n.o 447/2018, do Ministério da Fazenda, assim disciplina os prazos para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa:

“Art. 2o Dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, os débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1946, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 1o O prazo de que trata o caput tem início:

I - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, constituídos por lançamento de ofício, quando esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável, sem a respectiva extinção;

II - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, confessados por declaração, e no caso de débitos de natureza não tributária, findo o prazo de 30 dias fixado na primeira intimação para o recolhimento do débito.

§ 2o No caso de débito parcelado no âmbito do órgão de origem, o prazo de que trata o caput tem início após a rescisão definitiva.

§ 3o Havendo pedido de revisão pendente de apreciação, o prazo de que trata o caput tem início após 30 (trinta) dias da ciência da decisão sobre o pedido.

§ 4o Em se tratando de débitos sujeitos a pagamento em quotas mensais, nos termos da legislação específica, o prazo de que trata o caput terá início no primeiro dia útil do mês seguinte ao do vencimento da última quota, observado o disposto no § 1o do caput. (Redação dada pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

§ 5o Nos débitos de reduzido ou baixo valor, o prazo de que trata caput somente terá início a partir da superação do limite de não inscrição em dívida ativa da União, definido em ato do Ministro de Estado da Economia de que trata o art. 5o do Decreto-Lei no 1.569, de 8 de agosto de 1977, c/c o parágrafo único do art. 65 da Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 54 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído(a) pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

§ 6o Nas hipóteses de débito de um mesmo grupo de tributos, cujo valor consolidado seja inferior a R$ 100,00 (cem reais), no momento do envio à inscrição em dívida ativa da União, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia dispensará o recolhimento com fundamento no § 1o do art. 18 da Lei no 10.522, de 19 de julho 2002. (Incluído(a) pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)”

Superados os prazos regulares para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa, configura-se a mora administrativa. Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DECRETO-LEI 147/67. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL 1. Necessário afastar eventual alegação de perda superveniente do interesse de agir, pois o objeto da demanda não foi entregue ao impetrante de modo espontâneo ao longo do processo. 2. A Constituição da República, em seu art. 5o, LXXVIII, faz referência à razoável duração do processo, guindando-o à categoria dos direitos e garantias fundamentais. Este direito não se destina apenas aos processos judiciais em tramitação perante o Poder Judiciário, sendo plenamente aplicável aos processos administrativos. 3. O art. 22, caput, do Decreto-Lei 147/67 estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para as repartições públicas competentes encaminharem os processos ou expedientes administrativos findos à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa. 4. No mesmo sentido, dispõe o art. 2o da Portaria PGFN/ME 6.155/2021 que os créditos definitivamente constituídos em favor da União deverão ser encaminhados pelos órgãos públicos responsáveis à PGFN dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União. 5. Em concreto, o contribuinte foi notificado pelo fiscopara quitar até 31/5/2021 a dívida vencida em 31/1/2019 (ID 258718947), sendo incontroverso que até a impetração do mandamus não havia sido feita a remessa à PGFN para inscrição em dívida ativa. 6. Extrapolado o prazo previsto na legislação, deve ser mantida a sentença. Precedente (TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5013507-19.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 20/05/2022, Intimação via sistema DATA: 15/06/2022). 7. Remessa necessária improvida.” (TRF3, 3a Turma, RemNecCiv 5003208-87.2021.4.03.6130, relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, j. 15.09.2022)

Do caso concreto

No caso concreto, a fim de demonstrar a suposta mora administrativa foram juntados o Relatório de Situação Fiscal do contribuinte, o contrato social da empresa e documento pessoal.

Ressalta-se que o relatório de débitos pendentes e os outros documentos acostados são insuficientes para a comprovação sobre a existência ou não de procedimento contencioso, bem como sobre a ocorrência de intimação para cobrança do débito.

Assim, em juízo de cognição sumária, a decisão agravada deve subsistir.

Ante o exposto, liminarmente, nego provimento ao agravo de instrumento da parte impetrante.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Intime-se e, oportunamente, arquivem-se os autos.”

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto por SECW TELECOM LTDA.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DECRETO-LEI 147/67. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Discute-se a possibilidade de adesão às modalidades de transação abertas junto à PGFN, com a inscrição em dívida ativa dos débitos.

3. O artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, assegurando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, faz referência ao princípio da duração razoável do processo, seja este em tramitação perante o Poder Judiciário, seja com processamento junto aos órgãos administrativos do Estado.

4. É certo que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a apreciação dos requerimentos formulados administrativamente, no entanto o agente público deve ter prazo razoável para a análise do pedido, independentemente de previsão legal específica do prazo para a solução administrativa, observando-se, dentre outros, os princípios da legalidade e eficiência (artigo 37, CF).

5. A inscrição em Dívida Ativa é procedimento complexo, com fases distintas e prazos próprios. O art. 22 do Decreto-Lei n.o 147/1967 regula o procedimento. A Portaria MF n.o 447/2018, do Ministério da Fazenda, disciplina os prazos para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa. Superados os prazos regulares para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em Dívida Ativa, configura-se a mora administrativa.

6. No caso concreto, a fim de demonstrar a suposta mora administrativa foram juntados o Relatório de Situação Fiscal do contribuinte, o contrato social da empresa e documento pessoal. Ressalta-se que o relatório de débitos pendentes e os outros documentos acostados são insuficientes para a comprovação sobre a existência ou não de procedimento contencioso, bem como sobre a ocorrência de intimação para cobrança do débito.

7. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

8. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão